Tribunal: STF
Processo: ARE 1392293
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. MULTA TRIBUTÁRIA. CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, maneja agravo Marilan Alimentos S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega, em síntese, que o recorrido “decidiu, sem qualquer fundamentação legal que o autorizasse, apreender as mercadorias das recorrentes, sabidamente de natureza perecível, para pagamento de sanção”. Aduz, ainda, que “as recorrentes foram coagidas ao pagamento de valor indevido por ente que sequer fazia parte da relação tributária de sua operação comercial, enquanto seus bens foram apreendidos indevidamente pelo recorrido”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 150, IV, e 155, § 2º, VII e VIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu parcial provimento ao recurso da Marilan Alimentos S.A. para reformar a sentença, declarando a nulidade do auto de infração nº 201836828 e, consequentemente, condenar o Estado de Sergipe à restituição simples do valor indevido pago pela ora recorrente. O acórdão está assim ementado:



    “Apelações Cíveis. Ação de Repetição de Indébito. ICMS. Transporte interestadual de mercadorias. Recurso do Estado de Sergipe: Auto de infração nº 2016108800 . Divergência entre a descrição que consta no DANFE e na NF-e no sistema da SEFAZ/SE. Em consulta à nota fiscal através do portal de notas fiscais da fazenda pública, com uso da respectiva chave de acesso, restou observado inexistir diferença entre a descrição contida no documento auxiliar e respectiva NF-e. Nulidade do auto de infração. Manutenção da sentença a quo neste ponto. Recurso da Marilan Alimentos S/A: Auto de infração nº 201836828. Discrepância de informação concernente às datas de saídas. Hipótese que não se enquadra no art. 188, do RICMS/SE. Mera irregularidade que não tem o condão de acarretar a inidoneidade da nota fiscal. Imposto relativo às transações comerciais que foi devidamente pago em data anterior à lavratura do auto de infração. Omissão de informação relativa à data de saída na NF-e que não importa em sonegação do imposto e não implica em inidoneidade do documento. Inteligência do art. 188, parágrafo único, do RICMS/SE. Anulação do débito fiscal. Reforma da sentença neste ponto. Auto de infração nº 201843437. Documentação fiscal considerada inidônea porter sido conferido incorretamente às mercadorias os códigos Ean COMERCIAL e Ean TRIBUTÁVEL. Itens comercializados em caixas. Produto comercializado diverso do produto tributável, razão pela qual os mencionados códigos são diversos e não iguais, consoante defendido pela empresa demandante/ora apelante. Inexistência de irregularidade do auto de infração. Manutenção da sentença neste ponto. Alegação de inexistência de relação jurídica tributária entre os litigantes. Rejeição. Art. 72, III, ‘a’ c/c art. 59 da Lei Estadual nº 3.796/96. Ausência de ilegalidade na atuação do Fisco Estadual Sergipano, que agiu por conta da sua competência legal de análise da regularidade dos documentos e mercadorias em trânsito. Ausência de ofensa à Súmula nº 323 do STF. Aplicação de multa tributária de 50% (cinquenta por cento). Ausência de efeito confiscatório. Segundo entendimento do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento). Precedentes desta Corte. Reforma parcial do decisum de origem. Recursos conhecidos, sendo desprovido o interposto pelo Estado de Sergipe e parcialmente provido o da Marilan Alimentos S/A. À unanimidade.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição da República.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Auto de infração. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.017.858-AgR/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘TRIBUTÁRIO. Sentença extra petita. Inocorrência. Auto de infração. Identificação do fato gerador. Nulidade afastada. CDA. Requisitos legais. Preenchimento. ISS. Substituto tributário. Ausência de retenção na fonte. Manutenção da responsabilidade. Subsunção à hipótese de incidência. Tributação legítima. Multa. Efeito confiscatório. Admissibilidade. Correção de créditos fiscais. Instituição de índice por lei municipal. Possibilidade. Desprovimento do apelo’. 6. Agravo regimental desprovido” (AI 854.884-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 02.4.2013).



    No que diz com a alegada ofensa ao art. 150, IV, da Lei Maior, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da multa tributária aplicada em valor não superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional. [...]. 3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (ARE 1272600 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.6.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora